Tribunal: TJMT
Processo: 1047959-66.2020.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
Vistos, etc.
Os autos encontram-se conclusos para análise do recurso extraordinário e embargos de declaração.
Contudo, conforme se verifica no Id. 127397675 a reclamada VIA VAREJO comprova o pagamento da condenação no valor de R$ 12.315,84 (doze mil, trezentos e quinze reais e oitenta e quatro centavos), pugnando pela extinção dos autos.
Em seguida, no Id. 129632163, a parte reclamante vem requerendo o levantamento da quantia por Alvará Judicial, bem como, o arquivamento definitivo dos autos.
Com efeito, diante da concordância tácita da reclamante em relação aos valores depositados, julgo prejudicado o pedido recursal interposto nestes autos.
Por conseguinte, JULGO EXTINTO o presente feito, em razão da obrigação satisfeita, conforme dispõe o art. 924, II, do CPC, e, autorizo a expedição do alvará judicial na forma requerida pelo reclamante, desde que conste nos autos instrumento procuratório com poderes específicos para “receber, dar quitação”.
Retorne os autos ao juízo de origem para as providências necessárias.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior
Relator